Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003901-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DIRCEU LUIZ ZILIO - CPF: 413.098.129-34 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AUTOR NÃO PROVIDO, REQUERIDA PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL CUMPRIDA. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA UBER PROVIDO. RECURSO DO AUTOR
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Dirceu Luiz Zilio e por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, determinando o restabelecimento da conta do autor na plataforma e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor pugna pela inclusão da condenação em lucros cessantes no valor de R$ 580,00 a R$ 680,00 semanais entre 15 de dezembro de 2023 e 1o de março de 2024, pela majoração dos danos morais e pela fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa. A Uber requer a reforma integral da sentença, sustentando a licitude da desativação fundada em apontamento criminal identificado em verificação periódica de segurança, referente ao processo no 1039083-54.2022.8.11.0001, no qual o autor celebrou transação penal por crime de trânsito integralmente cumprida, com extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a desativação unilateral da conta de motorista de aplicativo, fundada em apontamento criminal decorrente de transação penal integralmente cumprida, configura ato ilícito apto a ensejar a obrigação de reativação compulsória da conta; (
ii
) estabelecer se a conduta da Uber gera o dever de indenizar por danos morais; e (
iii
) verificar se há prova suficiente para a condenação em lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma de transporte por aplicativo tem natureza contratual privada, regida pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual previstos nos artigos 421 e 422 do Código
Civil, prevalecendo o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, nos termos do parágrafo único do artigo 421 do Código Civil.

O motorista que anuiu expressamente aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber vincula-se às regras ali estabelecidas, incluindo a cláusula 12.2, que prevê a possibilidade de rescisão imediata sem aviso prévio em caso de violação do contrato ou das políticas da plataforma, constituindo negócio jurídico válido nos termos dos artigos 104, 107 e 425 do Código Civil.

A política interna da Uber de realizar checagem de apontamentos criminais, categoria distinta dos antecedentes criminais em sentido estrito e que abrange registros criminais não necessariamente resultantes em condenações, não é arbitrária nem abusiva, mas reflete política de segurança mais rigorosa voltada à proteção dos usuários, inserindo-se legitimamente no âmbito da autonomia privada da empresa.

A transação penal, embora não gere antecedentes criminais para fins penais nos termos do artigo 76, §4o, da Lei no 9.099/1995, não apaga o fato de que o autor se envolveu em ocorrência criminal relacionada a crime de trânsito, categoria que as políticas da Uber legitimamente consideram incompatível com o exercício da atividade de motorista na plataforma, configurando a desativação exercício regular de direito nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A Lei no 13.640/2018 estabelece como requisito mínimo para o exercício da atividade de motorista de aplicativo a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, podendo a Uber legitimamente exigir requisitos mais rigorosos como medida de diligência adicional para a proteção de seus usuários, sem que isso configure imposição judicial de manutenção de relação contratual indesejada.

O autor foi devidamente notificado sobre o motivo da desativação e teve acesso ao portal de revisão administrativa disponibilizado pela Uber em parceria com a empresa IAUDIT, por meio do qual pôde apresentar documentação e solicitar a reanálise da decisão, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.135.783/DF, que admite a suspensão imediata do perfil com possibilidade de posterior exercício de defesa.

Afastada a ilicitude da conduta da Uber, não há suporte fático para a condenação em danos morais, pois a responsabilidade civil extracontratual pressupõe, nos
termos do artigo 186 do Código Civil, a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, sendo que o mero inadimplemento contratual não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

A existência de outras plataformas concorrentes no mercado afasta a alegação de privação absoluta da fonte de renda do autor, não restando demonstrado abalo concreto à honra, à imagem ou a qualquer direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor decorrente do encerramento de uma relação contratual.

Rejeitam-se as preliminares arguidas: a de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, porque a sentença enfrentou expressamente as questões apontadas como omissas, configurando o inconformismo da embargante mera discordância com a tese jurídica adotada; e a de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porque o recurso da Uber, embora coincidente tematicamente com a contestação, identifica os pontos da sentença com os quais discorda e apresenta teses específicas, inclusive lastreadas em tema repetitivo superveniente à contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. provido e Recurso de Dirceu
não
provido.

Tese de julgamento
:

A desativação de conta de motorista parceiro de plataforma de transporte por aplicativo, fundada em apontamento criminal identificado em verificação periódica de segurança, constitui exercício regular de direito quando amparada nos Termos Gerais de Serviço livremente aceitos pelo motorista, não configurando ato ilícito ainda que o registro decorra de transação penal integralmente cumprida, por se tratar de categoria distinta dos antecedentes criminais em sentido estrito, legitimamente considerada incompatível com a atividade de motorista pela política interna da plataforma.

Afastada a ilicitude da conduta da plataforma, não há dever de reativação compulsória da conta nem de indenização por danos morais, pois a responsabilidade civil extracontratual pressupõe ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo o mero encerramento de relação contratual privada insuficiente para configurar abalo indenizável aos direitos da personalidade do motorista.

O princípio da dialeticidade recursal não impede o conhecimento de recurso de apelação cujos argumentos coincidam tematicamente com os da contestação,
desde que o recorrente identifique os fundamentos da sentença com os quais discorda e apresente razões específicas de reforma, ainda que
mantendo a mesma
linha defensiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇ
ÃO CÍVEL No
1003901-13.2024.8.11.0041

DIRCEU LUIZ ZILIO X UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos
com o fito de reformar a sentença
que,

nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada porDirceu Luiz Zilioem face deUber do Brasil Tecnologia Ltda.
,
julg
ou
parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o restabelecimento da conta do autor na plataforma, condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
e
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Recurso de
Dirceu Luiz Zilio
:
pugna pela reforma parcial da sentença para inclusão da condenação em lucros cessantes no valor de R$ 580,00 a R$ 680,00 semanais entre 15 de dezembro de 2023 e 1o de março de 2024, pela majoração do valor dos danos morais e pela fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.

Recurso de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
:

requer a reforma integral da sentença. Preliminarmente, aponta omissão não sanada nos embargos de declaração, em violação ao artigo 1.022, II, do CPC.

No mérito, defende a impossibilidade de reativação compulsória da conta, a existência de justo motivo para a desativação, a regular notificação do motorista e a disponibilização de procedimento de revisão administrativa, a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice de atualização, com alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso da Uber arguindo, preliminarmente,

ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ser o recurso mera reprodução da contestação, pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários para 20%.

A Uber, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso do autor requerendo seu desprovimento, com reiteração dos argumentos defensivos e, subsidiariamente, a limitação dos lucros cessantes ao período de sete dias previsto contratualmente para rescisão imotivada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.
022, II, DO CPC
)

Eminentes Pares:

A embargante
(Uber)
sustentou a existência de omissão na sentença quanto à distinção entre "apontamento criminal" e "antecedentes criminais" e quanto ao termo inicial dos juros de mora, argumentando que o juízo sentenciante teria se quedado inerte sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia mesmo após a oposição dos embargos de declaração.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, porém, à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado sob o pretexto de suprir lacunas inexistentes.

No caso, a sentença enfrentou de forma expressa e fundamentada ambas as questões apontadas como omissas.

Quanto à distinção entre apontamento criminal e antecedentes criminais, a magistrada assentou com clareza que a transação penal integralmente cumprida extingue a punibilidade e não gera antecedentes criminais, com amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não estando o juízo obrigado a adotar as definições semânticas das políticas internas da empresa em detrimento do ordenamento jurídico vigente.

A circunstância de a apelante denominar internamente o registro como "apontamento" não tem o condão de alterar os efeitos jurídicos que a lei e a jurisprudência atribuem à transação penal homologada e cumprida.

O que se verifica, portanto, não é omissão decisória, mas inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença fixou-o na data da desativação da conta, com fundamento expresso no artigo 398 do Código Civil e na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por ter reconhecido a natureza extracontratual do ilícito praticado. Trata-se, portanto, de matéria de mérito devidamente apreciada e fundamentada, não havendo qualquer lacuna a ser suprida.

A pretensão da embargante de ver alterado o termo inicial para a data da sentença constitui, em verdade, pedido de reforma do julgado, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR
(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

O autor sustenta que o recurso de apelação interposto pela Uber constituiria mera reprodução de sua contestação, sem qualquer enfrentamento específico dos fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impediria o conhecimento do apelo.

O princípio da dialeticidade recursal, extraído dos artigos 1.010, II e III, e 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente indique, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou anulação da decisão impugnada, estabelecendo um diálogo efetivo com a motivação adotada pelo juízo. Recurso que se limita a reproduzir argumentos anteriores sem impugnar os fundamentos da sentença, de fato, não atende a esse requisito.

Contudo, a análise dos autos revela que, embora o recurso da Uber apresente substancial coincidência temática com os argumentos deduzidos em contestação, o que é compreensível diante da natureza da controvérsia, a apelante não se limitou a reproduzir sua defesa de forma absolutamente acrítica.

O recurso identifica os pontos da sentença com os quais discorda, aponta as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma, questiona a fundamentação adotada quanto à distinção entre apontamento criminal e antecedentes criminais, impugna a condenação em danos morais e seus critérios de fixação, e apresenta tese específica quanto à aplicação da Taxa Selic e ao termo inicial dos juros de mora, esta última inclusive lastreada em tema repetitivo superveniente à contestação.

O fato de os argumentos de mérito coincidirem com os da defesa não implica, por si só, ausência de dialeticidade, pois é natural que a parte mantenha sua tese ao longo de todo o processo.

O que se veda é a ausência de qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, situação que não se configura integralmente no presente caso.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que o autor
Dirceu Luiz Zilio exercia a atividade de motorista de aplicativo pela plataforma da Uber
e
te
ve
sua conta bloqueada em 15 de dezembro de 2023, sob a justificativa de que verificação de segurança identificou apontamento criminal vinculado ao seu CPF, referente ao processo no 1039083-54.2022.8.11.0001,
em que
o autor celebrou transação penal por crime de trânsito. Mesmo após procedimento de revisão administrativa, a conta foi encerrada definitivamente em 1o de fevereiro de 2024.

A controvérsia
está
em saber se a desativação unilateral da conta, fundada em apontamento criminal decorrente de transação penal cumprida, configura ato ilícito apto a ensejar a obrigação de reativação da conta e a reparação por danos morais.

Entendo que a
sentença não merece ser mantida, impondo-se sua reforma integral para julgamento de improcedência da demanda.

A relação jurídica estabelecida entre o autor e a Uber tem natureza contratual privada, regida pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, não se aplicando ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza negocial e associativa do vínculo entre as partes, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, prevalece o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais
privadas, sendo excepcional qualquer revisão judicial do conteúdo do contrato livremente celebrado.

Certo é que a
o ingressar na plataforma, o autor anuiu expressamente aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber, vinculando-se às regras ali estabelecidas, incluindo aquelas relativas às hipóteses de desativação imediata da conta.

A cláusula 12.2 dos referidos termos prevê expressamente a possibilidade de rescisão imediata, sem aviso prévio, em caso de violação do contrato ou das políticas da plataforma, constituindo negócio jurídico válido nos termos dos artigos 104, 107 e 425 do Código Civil. Esse contrato, lido e aceito pelo autor no momento do cadastramento, tem plena validade e eficácia jurídica, obrigando as partes em seus exatos termos.

No caso concreto, a Uber demonstrou que a desativação da conta do autor decorreu da reprovação no processo periódico de verificação de segurança da plataforma, em razão da identificação de apontamento criminal vinculado ao seu CPF, referente a crime de trânsito.

É relevante destacar que as políticas internas da Uber estabelecem de
forma clara que a plataforma realiza checagem de apontamentos criminais, categoria distinta dos antecedentes criminais em sentido estrito, abrangendo registros criminais e ocorrências policiais que não necessariamente resultaram em condenações.

Essa distinção não é arbitrária nem abusiva, mas reflete uma política de segurança mais rigorosa, voltada à proteção dos usuários da plataforma, o que se insere legitimamente no âmbito da autonomia privada da empresa.

A circunstância de o processo ter sido encerrado mediante transação penal não afasta, por si só, a legitimidade da conduta da Uber.

Isso porque a transação penal, embora não gere antecedentes criminais para fins penais, nos termos do artigo 76, §4o, da Lei no 9.099/1995, não apaga o fato de que o autor se envolveu em ocorrência criminal relacionada a crime de trânsito. Trata-se, precisamente, de um apontamento criminal, categoria que as políticas da Uber legitimamente consideram incompatível com o exercício da atividade de motorista na plataforma, especialmente por se tratar de infração diretamente relacionada à condução de veículos.

A Uber não está imputando culpa ao autor nem tratando-o como condenado, mas exercendo seu direito de gerir os riscos de seu negócio e zelar pela segurança dos usuários, o que constitui exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando qualquer ilicitude na conduta.

Nesse sentido, a Lei no 13.640/2018 estabelece como requisito mínimo para o exercício da atividade de motorista de aplicativo a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, sendo certo que a Uber pode legitimamente exigir requisitos mais rigorosos do que os previstos na legislação, como medida de diligência adicional para a proteção de seus usuários. Admitir o contrário seria impor à empresa a obrigação de manter em sua plataforma motorista que não atende aos seus critérios internos de segurança.

Ademais, ao contrário do que sustentou o autor e acolheu a sentença, a Uber não agiu de forma abrupta e sem qualquer possibilidade de defesa.

O autor foi devidamente notificado sobre o motivo da desativação e teve acesso ao portal de revisão administrativa, por meio do qual pôde apresentar documentação e solicitar a reanálise da decisão.

Esse procedimento está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso e trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento.

Tendo sido conferido o direito de defesa ao usuário
e ainda assim a
plataforma concluído
pelo descredenciamento definitivo, não há abusividade na conduta.

Afastada a ilicitude da conduta da Uber, não há que se falar em obrigação de reativação compulsória da conta.

Com efeito, não
se
pode compelir empresa privada a manter relação contratual que não deseja, sob pena de violação ao direito fundamental de liberdade de contratar,
constitucionalmente assegurado.

Afastada igualmente a ilicitude da conduta, não há suporte fático para a condenação em danos morais.

A responsabilidade civil extracontratual pressupõe, nos termos do artigo 186 do Código Civil, a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Ausente o ato ilícito, como demonstrado, não há dever de indenizar.

Ainda que se admitisse, por hipótese, algum grau de irregularidade na conduta da Uber, o que não se reconhece, o mero inadimplemento contratual não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

O autor não demonstrou, de forma concreta, ter sofrido abalo à sua honra, à sua imagem ou a qualquer outro direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor decorrente do encerramento de uma relação contratual.

A existência de outras plataformas concorrentes no mercado

afasta a alegação de privação absoluta de sua fonte de renda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Dirceu Luiz Zilio.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, i
nverte-se a sucumbência, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL CUMPRIDA. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA UBER PROVIDO. RECURSO DO AUTOR
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Dirceu Luiz Zilio e por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, determinando o restabelecimento da conta do autor na plataforma e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor pugna pela inclusão da condenação em lucros cessantes no valor de R$ 580,00 a R$ 680,00 semanais entre 15 de dezembro de 2023 e 1o de março de 2024, pela majoração dos danos morais e pela fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa. A Uber requer a reforma integral da sentença, sustentando a licitude da desativação fundada em apontamento criminal identificado em verificação periódica de segurança, referente ao processo no 1039083-54.2022.8.11.0001, no qual o autor celebrou transação penal por crime de trânsito integralmente cumprida, com extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a desativação unilateral da conta de motorista de aplicativo, fundada em apontamento criminal decorrente de transação penal integralmente cumprida, configura ato ilícito apto a ensejar a obrigação de reativação compulsória da conta; (
ii
) estabelecer se a conduta da Uber gera o dever de indenizar por danos morais; e (
iii
) verificar se há prova suficiente para a condenação em lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma de transporte por aplicativo tem natureza contratual privada, regida pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual previstos nos artigos 421 e 422 do Código
Civil, prevalecendo o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, nos termos do parágrafo único do artigo 421 do Código Civil.

O motorista que anuiu expressamente aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber vincula-se às regras ali estabelecidas, incluindo a cláusula 12.2, que prevê a possibilidade de rescisão imediata sem aviso prévio em caso de violação do contrato ou das políticas da plataforma, constituindo negócio jurídico válido nos termos dos artigos 104, 107 e 425 do Código Civil.

A política interna da Uber de realizar checagem de apontamentos criminais, categoria distinta dos antecedentes criminais em sentido estrito e que abrange registros criminais não necessariamente resultantes em condenações, não é arbitrária nem abusiva, mas reflete política de segurança mais rigorosa voltada à proteção dos usuários, inserindo-se legitimamente no âmbito da autonomia privada da empresa.

A transação penal, embora não gere antecedentes criminais para fins penais nos termos do artigo 76, §4o, da Lei no 9.099/1995, não apaga o fato de que o autor se envolveu em ocorrência criminal relacionada a crime de trânsito, categoria que as políticas da Uber legitimamente consideram incompatível com o exercício da atividade de motorista na plataforma, configurando a desativação exercício regular de direito nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A Lei no 13.640/2018 estabelece como requisito mínimo para o exercício da atividade de motorista de aplicativo a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, podendo a Uber legitimamente exigir requisitos mais rigorosos como medida de diligência adicional para a proteção de seus usuários, sem que isso configure imposição judicial de manutenção de relação contratual indesejada.

O autor foi devidamente notificado sobre o motivo da desativação e teve acesso ao portal de revisão administrativa disponibilizado pela Uber em parceria com a empresa IAUDIT, por meio do qual pôde apresentar documentação e solicitar a reanálise da decisão, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.135.783/DF, que admite a suspensão imediata do perfil com possibilidade de posterior exercício de defesa.

Afastada a ilicitude da conduta da Uber, não há suporte fático para a condenação em danos morais, pois a responsabilidade civil extracontratual pressupõe, nos
termos do artigo 186 do Código Civil, a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, sendo que o mero inadimplemento contratual não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

A existência de outras plataformas concorrentes no mercado afasta a alegação de privação absoluta da fonte de renda do autor, não restando demonstrado abalo concreto à honra, à imagem ou a qualquer direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor decorrente do encerramento de uma relação contratual.

Rejeitam-se as preliminares arguidas: a de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, porque a sentença enfrentou expressamente as questões apontadas como omissas, configurando o inconformismo da embargante mera discordância com a tese jurídica adotada; e a de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porque o recurso da Uber, embora coincidente tematicamente com a contestação, identifica os pontos da sentença com os quais discorda e apresenta teses específicas, inclusive lastreadas em tema repetitivo superveniente à contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. provido e Recurso de Dirceu
não
provido.

Tese de julgamento
:

A desativação de conta de motorista parceiro de plataforma de transporte por aplicativo, fundada em apontamento criminal identificado em verificação periódica de segurança, constitui exercício regular de direito quando amparada nos Termos Gerais de Serviço livremente aceitos pelo motorista, não configurando ato ilícito ainda que o registro decorra de transação penal integralmente cumprida, por se tratar de categoria distinta dos antecedentes criminais em sentido estrito, legitimamente considerada incompatível com a atividade de motorista pela política interna da plataforma.

Afastada a ilicitude da conduta da plataforma, não há dever de reativação compulsória da conta nem de indenização por danos morais, pois a responsabilidade civil extracontratual pressupõe ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo o mero encerramento de relação contratual privada insuficiente para configurar abalo indenizável aos direitos da personalidade do motorista.

O princípio da dialeticidade recursal não impede o conhecimento de recurso de apelação cujos argumentos coincidam tematicamente com os da contestação,
desde que o recorrente identifique os fundamentos da sentença com os quais discorda e apresente razões específicas de reforma, ainda que
mantendo a mesma
linha defensiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026